Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-88.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO/ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. TEMA 1.074/STJ. ITCMD. RECOLHIMENTO PRÉVIO DISPENSADO. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO (IPTU/TLP). COMPROVAÇÃO/QUITAÇÃO EXIGIDA. DÉBITOS CERTIFICADOS. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da sentença que, em arrolamento sumário dos bens de pessoa falecida, homologou o esboço de partilha apresentado pelos herdeiros, no qual consta imóvel de titularidade da de cujus e sobre o qual incidem débitos oriundos de IPTU e TLP. O ente público sustenta a impossibilidade de homologação/expedição sem a prévia quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, à luz do CTN, da LEF, do CPC, do Código Civil e do Tema 1.074/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no arrolamento sumário, é admissível a homologação da partilha e a expedição da carta de adjudicação sem a comprovação prévia da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, à luz do Tema 1.074/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.074, firmou entendimento segundo o qual a homologação da partilha e a expedição do formal/carta de adjudicação não se condicionam ao prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, devendo, todavia, ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (CPC, art. 659, § 2o; CTN, art. 192).
4. No caso dos autos, sobeja incontroverso que o imóvel partilhado possui débitos de IPTU (desde 1996) no valor de R$ 16.688,82 e de TLP no valor de R$ 6.176,25, conforme Certidão Positiva de Débitos coligida ao processo. Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença objurgada, para condicionar a expedição da carta de adjudicação à prévia quitação de tais valores.
V. DISPOSITIVO E TESE
5 Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. À luz do disposto no Tema 1.074/STJ, no arrolamento sumário, dispensa-se o recolhimento prévio do ITCMD para homologação da partilha e expedição do formal, mas exige-se a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC, e 192, do CTN."; "2. Havendo débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel partilhado, a expedição da carta de adjudicação deve ser condicionada à sua quitação.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 659, § 2o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.074 (REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF); TJDFT, Acórdão 2025216, 0002639-45.1998.8.07.0016, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 12/08/2025; TJDFT, Acórdão 2056546, 0015200-81.2014.8.07.0003, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 14/10/2025, DJe 27/10/2025; TJDFT, Acórdão 2031741, 0725028-40.2022.8.07.0016, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 29/08/2025.